Tribunal: TJMT
Processo: 1011680-89.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011680-89.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capacidade Tributária, PAES/Parcelamento Especial]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), REGINA MELO - ARTEFATOS DE COURO LTDA - CNPJ: 04.045.782/0001-36 (AGRAVANTE), GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTA CORRENTE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO LIMINAR DE CANCELAMENTO DOS CONTRATOS DE PARCELAMENTO JÁ EXISTENTES E RESTITUIÇÃO DOS SALDOS REMANESCENTES –
PROCESSO DE PRIMEIRO GRAU SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA MELO- ARTEFATOS DE COURO LTDA em face da decisão interlocutória prolatada pelo juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da
Ação Mandamental n. 1032608-50.2017.811.0041
, proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido liminar de cancelamento dos contratos de parcelamento já existentes e a restituição dos saldos remanescentes.

A Agravante atua no comércio varejista de calçados e paga o ICMS com alíquota de 18% em seus produtos comercializados, que devido a crise que a empresa está passando teve que realizar vários parcelamentos, que oneram em demasia o orçamento da empresa. Por esta razão acabou por atrasar alguns pagamentos e requer o direito de voltar a pagar os parcelamentos, todavia, teve seu pedido indeferido.

Indeferido o efeito ativo pleiteado (ID Num. 2058027).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões ao ID Num. 2086614, pugnando a improcedência do agravo de instrumento manejado pelo contribuinte.

Ao ID Num. 2330139 o juízo de primeiro grau prestou as informações solicitadas e manteve a decisão invectivada pelos próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça, regularmente intimada, não emitiu parecer.

(ID Num. 2983269).

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado – Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no Sistema PJE, os autos originais foram sentenciados em 22/10/2020 (ID Num.41602673– Processo 1032607-550.2017.8.11.0041), com a seguinte parte dispositiva:

“
Em conclusão, não foi demonstrado o direito líquido e certo ensejador da segurança, razão pela qual,
não concedo a ordem de mandado de segurança,
julgando improcedente a ação.

Sem custas e honorários, conforme artigo 10, XXII da Lei Constitucional Estadual e art. 25 da Lei 12.016/2009.

Transitada em julgada, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

P.R.I.C.

CUIABÁ, 19 de outubro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito
”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Não são devidos honorários advocatícios no agravo de instrumento. (
STJ – 3ª T. - EDcl no AgInt no REsp Nº 1.573.573 – RJ – Min. Marco Aurélio Bellizze – Dje 08.05.2017).

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020